Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. FALTA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, quatro meses depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento da liminar e de citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.